Tribunal: TJSP
Processo: 2288112-63.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL, REVELANDO-SE AUSENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO IMPUGNADA QUE APRESENTOU MOTIVAÇÃO BASTANTE,

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL, REVELANDO-SE AUSENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO IMPUGNADA QUE APRESENTOU MOTIVAÇÃO BASTANTE, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, XI).

SENTENÇA CONDENATÓRIA, TODAVIA, JÁ PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO EM FAVOR DO PACIENTE – FATO SUPERVENIENTE QUE RESULTA NA PERDA DE OBJETO DO PEDIDO – PRECEDENTES – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2288112-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
GABRIELA SOARES SUZIGAN e Paciente HELTON CAMARGO DE JESUS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288112-63.2019.8.26.0000 -Voto no 18.937
2
Habeas Corpus Criminal no 2288112-63.2019.8.26.0000
Impetrante: Gabriela Soares Suzigan
Paciente: Helton Camargo de Jesus
Comarca: Araraquara
Voto no 18.937
EMENTA: HABEAS CORPUS DELITO DE TRÁFICO
DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06)
IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR O DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA
DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL,
REVELANDO-SE AUSENTES OS REQUISITOS DA
CUSTÓDIA CAUTELAR, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO
DE
IMPOSIÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
DECISÃO
IMPUGNADA
QUE
APRESENTOU
MOTIVAÇÃO BASTANTE, EXPOSTAS AS RAZÕES DE
DECIDIR DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, XI).
SENTENÇA
CONDENATÓRIA,
TODAVIA,
JÁ
PROFERIDA
NOS
AUTOS
DA
AÇÃO
PENAL,
CONCEDIDO
O
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO EM
FAVOR DO PACIENTE FATO SUPERVENIENTE QUE
RESULTA NA PERDA DE OBJETO DO PEDIDO

PRECEDENTES HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada GABRIELA SOARES SUZIGAN em
favor de HELTON CAMARGO DE JESUS, sob a alegação de que
estaria ele sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Araraquara que, nos autos no
1500502-79.2019.8.26.0556, negou o pedido de liberdade provisória.
Em suma, nega a autoria delitiva. Ressalta que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288112-63.2019.8.26.0000 -Voto no 18.937
3
decreto prisional carece de fundamentação idônea, cumprindo anotar-se
suas condições subjetivas favoráveis e que os requisitos elencados da
prisão preventiva não estão presentes na hipótese. Postula, assim, a
concessão da ordem para obter a liberdade provisória, falando, também,
em medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pugna pela
transferência do paciente para outro estabelecimento prisional mais
próximo à sua residência (fls. 01/13).
Indeferindo-se
a
liminar
e
reputando-se,
à
oportunidade, como dispensáveis as informações da autoridade coatora
(fls. 100/103), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 107/108), vindo conclusos a esta relatoria em
23 de janeiro de 2020.
É o relatório.
Restou prejudicada a impetração, impondo-se não
obstante breve relato e alguma digressão.
Na hipótese, o paciente Helton Camargo de Jesus
foi preso em flagrante em 11 de outubro de 2019, por volta das
21h56min, na avenida Fuad Chade no 671, Vale Verde, na cidade e
comarca de Araraquara, porque, segundo a acusação, em unidade de
propósitos e identidade de desígnios com o inimputável Lucas
Sebastião dos Santos, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de
terceiros, venda e tráfico, 48 porções de cocaína (22,9 gramas),
substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, ele e o adolescente estavam na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288112-63.2019.8.26.0000 -Voto no 18.937
4
via pública vendendo drogas juntos. Assim é que policiais militares
patrulhavam a região e avistaram-nos em atitude suspeita. Ao
perceberem a aproximação da guarnição policial, o imputado e o
adolescente tentaram se evadir. Os milicianos, então, iniciaram
perseguição e notaram o descarte de parte da droga pelos agentes, que
acabaram detidos. Durante a revista pessoal, em poder de Helton foram
encontrados 26 eppendorfs contendo cocaína. Na posse do adolescente
Lucas, foram apreendidos 13 micro tubos com o mesmo narcótico e
idênticos àqueles apreendidos com o imputado. Em seguida, os policiais
retornaram ao local e encontraram mais 09 pinos de cocaína que foram
dispensados durante a fuga. Questionados a respeito, ambos
confessaram aos policiais a prática da traficância e a propriedade das
drogas apreendidas com cada um deles (conf. denúncia fls. 68/69 da
ação penal).
No dia 12 de outubro seguinte, à oportunidade da
audiência de custódia, o flagrante reputou-se como formalmente em
ordem e converteu-se em custódia preventiva, referindo o MM Juiz,
além da materialidade provada e dos indícios e autoria, à previsão legal
do máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito,
equiparado a hediondo, evidenciando-se pelas circunstâncias do fato a
gravidade do delito, a atingir um número indeterminado de pessoas,
tornando indispensável a prisão preventiva para preservar a ordem
pública, bem como resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei
penal (fls. 27/30 da ação penal).
Desde logo se faz o registro de que ao contrário do
alegado pelo impetrante, o decreto prisional apresentou motivação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288112-63.2019.8.26.0000 -Voto no 18.937
5
bastante, ainda que de maneira concisa, a satisfazer assim a exigência
constitucional (art. 93, IX, da CF). Nem sendo imprescindível, aliás,
extensa e detalhada exposição das razões porque não confunde a
fundamentação sucinta com a ausência de motivação do ato ensejadora
de nulidade.
Sem embargo disso, como se vê de consulta nesta
data ao sistema “e-SAJ” de andamentos criminais desta e. Corte de
Justiça (http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?), possibilitado o acesso
aos autos digitais, que confirmando-se o recebimento da denúncia e
seguindo-se o processamento do feito, realizou-se na data de
21.01.2020 audiência de instrução e julgamento, advindo sentença de
mérito que condenou o paciente, por incurso no artigo 33, caput, c.c. o
§ 4o, da Lei no 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão,
no regime aberto, e 166 dias-multa, no piso, substituída a física por
duas restritivas de direitoS, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e pecuniária de um salário mínimo, concedido o direito de
recorrer em liberdade (fls. 107/115 da ação penal).
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido,
em decorrência da perda do seu objeto, uma vez que o paciente já se
encontra em liberdade.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS
FURTO
TENTADO
LIBERDADE
PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLUTA
ORDEM PREJUDICADA. (TJ-SP
10a Câmara de Direito
Criminal HC no 2140043-65.2014.8.26.0000 Relator: Nuevo
Campos Julg.: 11.09.14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288112-63.2019.8.26.0000 -Voto no 18.937
6
Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO o
writ, pela perda do objeto.
IVANA DAVID
Relatora